Tribunal: TJBA
Processo: 8004141-14.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004141-14.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RENISON GEOVANI FONTENELLE BARROSO Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS E ADICIONAL NOTURNO. ESCALA DE PLANTÃO 24X72. DIVISOR DE 200 HORAS MENSAIS. JORNADA MÉDIA MENSAL INFERIOR AO DIVISOR. INEXISTÊNCIA DE HORAS EXTRAS DEVIDAS. BASE DE CÁLCULO RESTRITA AO VENCIMENTO BÁSICO E GAPJ. LEI ESTADUAL Nº 8.215/2002. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE REMUNERATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8004141-14.2021.8.05.0150, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.